Tribunal: STJ
Processo: 1269515-85.2018.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209898 - MG (2025/0146710-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY LOPES LEAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. INIDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que restabeleceu o regime inicial
semiaberto imposto na sentença.
2. A parte agravante alega que o crime de roubo, cometido em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sempre
justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo sendo o
acusado primário e com circunstâncias judiciais neutras.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a gravidade em abstrato do
delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de
arma de fogo, sempre justifica a imposição de regime prisional mais
severo do que o previsto pelo quantum da pena, mesmo quando a
pena-base é fixada no mínimo legal e o réu é primário.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
imposição de regime mais gravoso do que o previsto pelo
da
quantum
pena, desde que haja motivação idônea que evidencie a gravidade
concreta do delito.
5. Na hipótese em análise, a decisão monocrática considerou que a
fundamentação para o regime mais severo se limitou a referências
abstratas às causas de aumento, sem contextualização fática que
demonstrasse a gravidade concreta da conduta.
6. A Súmula
440/STJ veda o estabelecimento de regime prisional
n.
mais severo com base apenas na gravidade abstrata do delito,
quando a pena-base é fixada no mínimo legal e o acusado é
primário.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A imposição de regime prisional mais gravoso
Tese de julgamento:
exige fundamentação específica que demonstre a gravidade concreta
do delito. 2. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para
Documento eletrônico VDA49976677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/08/2025 18:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c66589eb-0939-4c39-9408-2a3f1ff4bacc

justificar regime mais severo quando a pena-base é fixada no
mínimo legal e o réu é primário.
Código Penal, art. 33, §3o; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
440 do STJ.
STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
28/08/2023
no HC 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
15/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/08/2025
27/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49976677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/08/2025 18:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c66589eb-0939-4c39-9408-2a3f1ff4bacc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209898 - MG (2025/0146710-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY LOPES LEAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INIDONEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que restabeleceu o regime inicial
semiaberto imposto na sentença.
2. A parte agravante alega que o crime de roubo, cometido em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sempre
justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo sendo o
acusado primário e com circunstâncias judiciais neutras.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a gravidade em abstrato do
delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de
arma de fogo, sempre justifica a imposição de regime prisional mais
severo do que o previsto pelo quantum da pena, mesmo quando a
pena-base é fixada no mínimo legal e o réu é primário.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
imposição de regime mais gravoso do que o previsto pelo
da
quantum
pena, desde que haja motivação idônea que evidencie a gravidade
concreta do delito.
5. Na hipótese em análise, a decisão monocrática considerou que a
fundamentação para o regime mais severo se limitou a referências
Documento eletrônico VDA49682271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/08/2025 16:50:14
Código de Controle do Documento: c7821f70-607c-4f3f-988c-ac7bd354115a

abstratas às causas de aumento, sem contextualização fática que
demonstrasse a gravidade concreta da conduta.
6. A Súmula
440/STJ veda o estabelecimento de regime prisional
n.
mais severo com base apenas na gravidade abstrata do delito,
quando a pena-base é fixada no mínimo legal e o acusado é
primário.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A imposição de regime prisional mais gravoso
Tese de julgamento:
exige fundamentação específica que demonstre a gravidade concreta
do delito. 2. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para
justificar regime mais severo quando a pena-base é fixada no
mínimo legal e o réu é primário.
Código Penal, art. 33, §3o; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
440 do STJ.
STJ, AgRg no HC 833.799/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
28/08/2023
no HC 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
15/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra a decisão monocrática deste relator, que restabeleceu o regime
inicial semiaberto imposto na sentença (fls. 520-524).
A parte agravante alega que o crime de roubo, cometido em concurso
de agentes e com emprego de arma de fogo, por si só, justifica a imposição de
regime mais gravoso que aquele previsto pelo
da pena, ainda que o
quantum
acusado seja primário e todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas
neutras.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do agravo regimental ao Colegiado julgador.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não
prospera.
Conforme destacado na decisão monocrática, ora recorrida, a
pretensão recursal está circunscrita à alteração do regime prisional, de
Documento eletrônico VDA49682271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/08/2025 16:50:14
Código de Controle do Documento: c7821f70-607c-4f3f-988c-ac7bd354115a

fechado para semiaberto, encontrando-se o acórdão apelatório, nesse
particular, assim fundamentado (fl. 409): No que tange ao regime prisional,
considerando as circunstâncias e gravidade do caso concreto, necessário a
imposição do regime fechado para o início de cumprimento de pena.
Do mesmo modo, para rejeitarem os embargos infringentes foram
declinados os seguintes motivos (fls. 473-474):

Foi o embargante condenado à pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 32 (trinta e
dois) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo duplamente
majorado.
Pois bem, quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda
imposta ao embargante, entendo pela manutenção dos votos
majoritários proferidos na apelação.
Isso porque, no caso em análise, foram reconhecidas duas

causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo, em desfavor do embargante.
Logo, as circunstâncias em que o delito foi praticado revestem
de maior gravidade.
Assim, entendo que a manutenção do regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena corporal imposta é medida de rigor,
afigurando-se tal regime o mais correto e adequado ao caso, a teor do
art. 33, §3o, do Código Penal, sendo certo que seu abrandamento não
se mostra socialmente recomendável na hipótese em tela, vez que não
permitiria o alcance da tríplice finalidade da pena.
Desse modo, pelos motivos transcritos alhures, acompanho os
judiciosos votos majoritários lançados no v. acórdão embargado,
mantendo-se inalterada a decisão ali prolatada.

É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior admite -
- a imposição de regime mais gravoso do que o previsto
excepcionalmente
pelo
da pena imposta, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no
quantum
mínimo legal e se trate de acusado primário.
De fato, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, ainda que a
pena-base seja estabelecida no mínimo legal, admite-se a fixação de regime
inicial mais gravoso,
, que
se declinada motivação idônea para tanto
(AgRg no HC n. 833.799/SP,
evidencie a
do delito
gravidade concreta
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/08/2023
- grifamos).
30/08/2023
Sob o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL
NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA
DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
GRAVIDADE
Documento eletrônico VDA49682271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/08/2025 16:50:14
Código de Controle do Documento: c7821f70-607c-4f3f-988c-ac7bd354115a

CONCRETA
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. Por fim, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de
pena mais severo nas hipóteses em que a
do
gravidade concreta
crime recomendar a medida, ainda que o réu seja primário ou a
. Precedentes. (AgRg
pena-base tenha sido fixada no mínimo legal
no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
19/4/2024
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n.
910.496/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos).
04/06/2024
10/06/2024

Na espécie, contudo, para além de a pena inicial ter sido estabelecida
no piso previsto para o tipo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, o acusado
é primário.
Ademais, o fundamento indicado para a opção pelo regime mais
severo limita-se a meras referências à configuração das causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e à utilização de arma de fogo, sem
nenhuma contextualização fática que demonstre a gravidade concreta da
conduta.
Resta, portanto, vulnerado o comando da
:
Súmula n. 440/STJ
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
o.
apenas na gravidade abstrata do delit
Em situações assemelhadas já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. Para o recrudescimento do regime fixado em lei, é necessária
motivação idônea. Súmulas 718 e 719/STF e Súmula 440/STJ.
2. Na hipótese, o regime inicial fechado foi determinado com
fundamento na gravidade do delito. Contudo, os elementos
suscitados não desbordam dos comuns à espécie (roubo
cometido em concurso de pessoas), não sendo apresentado
fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 886.426/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
27/05/2024
03/06/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO MAJORADO. REGIME ABERTO. ADEQUADO. PENA INFERIOR
A 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.(SÚMULA
N. 440 DO STJ E SÚMULAS 718 E 719 DO STF). SUPERAÇÃO DO
ENUNCIADO
DA
SÚMULA
691
DO
STF.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. REGIME ANTERIOR
FUNDADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. AGRAVO
Documento eletrônico VDA49682271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/08/2025 16:50:14
Código de Controle do Documento: c7821f70-607c-4f3f-988c-ac7bd354115a

REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - No Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que
a fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena
imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que
considere a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do
art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a
extrapolação da normalidade do tipo.
III - O enunciado da Súmula n. 440 do STJ: "Fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravida abstrata do delito". Em igual sentido, as Súmulas
n. 718 e 719 do STF.
IV - O réu é primário e inexistem circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal. Verifica-
se também que foi fixado o regime inicial mais gravoso para o
cumprimento da pena com base apenas na gravidade abstrata do
delito, fundamento que se mostra insuficiente.
Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no HC n. 713.364/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
16/12/2022

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49682271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 19/08/2025 16:50:14
Código de Controle do Documento: c7821f70-607c-4f3f-988c-ac7bd354115a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.209.898 / MG
Número Registro: 2025/0146710-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000233055383004 12695158520188130024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLEY LOPES LEAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY LOPES LEAL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49936454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 4a7f9396-7ab8-492d-bfd9-2be98aa63e50

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 4a7f9396-7ab8-492d-bfd9-2be98aa63e50